Tribunal: TJDFT
Processo: 0754392-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRIVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. RISCO A RESSOCIALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O trabalho externo para os presos em regime fechado se restringe a situações excepcionais do artigo 36, caput, da Lei de Execuções Penais, ou seja, “somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina”. 1.1. Não preenchidos os requisitos, decidiu acertadamente o magistrado singular ao indeferir o benefício, pois tal medida colocaria em risco a função ressocializadora da pena.
2. Recurso conhecido e desprovido.